Tribunal: TJSP
Processo: 2322853-90.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
habeas corpus. impetração em virtude de recusa à oferta de acordo de não persecução penal pelo parquet. ordem denegada. Recusa devidamente fundamentada. acordo que é prerrogativa do ministério público e não direito subjetivo do acusado. precedentes desta corte em casos análogos. ordem denegada.